Tribunal: STF
Processo: RE 1571863
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado de Minas Gerais, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MEDICAMENTOS. DIABETES MELLITUS TIPO 1. EQUIPAMENTOS. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. SENSOR DE GLICEMIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA Nº 793 DO STF). MEDICAMENTO. INSULINA ASPART FIASP FLEXTOUCH. INCORPORADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 6 DO STF. APLICABILIDADE DOS REQUISITOS DO TEMA Nº 1.234 DO STF. REGRA DE COMPETÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por H.S.A., menor, representado por seus pais, contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento da bomba de infusão de insulina Accu-Chek Combo, do sensor de glicemia FreeStyle Libre e da insulina Aspart Fiasp Flextouch, pleiteado em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência ajuizada contra o Estado de Minas Gerais e o Município de Araxá. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se os Temas nº 1.234 e nº 6 do STF são aplicáveis ao caso, considerando a natureza dos insumos pleiteados e a jurisprudência da Suprema Corte; (ii) definir se há direito ao fornecimento da bomba de infusão de insulina e do sensor de glicemia, considerados dispositivos médicos, independentemente dos critérios estabelecidos para medicamentos; (iii) estabelecer se a insulina Aspart Fiasp Flextouch, incorporada ao SUS, deve ser fornecida ao apelante diante da comprovação da sua imprescindibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema nº 6 do STF não se aplica ao caso, pois trata exclusivamente de medicamentos não incorporados ao SUS, enquanto a insulina pleiteada já está padronizada pelo SUS. 4. O Tema nº 1.234 do STF tem aplicação parcial ao caso, pois, embora sua regra de competência não seja aplicável, seus critérios de imprescindibilidade e ineficácia das alternativas disponíveis devem ser observados para o fornecimento do medicamento. 5. O direito à saúde é dever do Estado, garantido constitucionalmente (art. 196 da CF/1988) e reforçado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 11 da Lei nº 8.069/1990), cabendo ao Poder Público assegurar o fornecimento de insumos essenciais ao tratamento de doenças graves. 6. A imprescindibilidade do tratamento e a urgência da medida justificam a concessão dos equipamentos solicitados, nos termos do Tema nº 793 do STF. 7. O relatório médico demonstra a ineficácia do tratamento convencional e a necessidade dos insumos pleiteados para evitar crises hipoglicêmicas severas, risco de sequelas neurológicas e óbito, restando preenchidos os requisitos para concessão da bomba de infusão de insulina e do sensor de glicemia. 8. A insulina Aspart Fiasp Flextouch é incorporada ao SUS, e sua negativa de fornecimento contraria os protocolos clínicos vigentes. O relatório médico comprova a inadequação das alternativas disponíveis na rede pública, impondo-se o fornecimento do fármaco ao apelante. 9. O custo elevado do tratamento compromete a renda familiar, demonstrando a hipossuficiência do apelante, requisito necessário para a concessão judicial de medicamentos não fornecidos administrativamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; ECA, art. 11; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 793 (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015); STF, Tema nº 1234 (RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/12/2024).” (Apelação Cível Nº 1.0000.23.268428-2/003, 19ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 15.5.2025)   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 37, 167, II, 196 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:  



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, DJe-050 16-03-2015)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1540145 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 4.6.2025) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. ÔNUS SUPORTADO PELO ESTADO-MEMBRO. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL. PERMANÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. No tema 1.234 da Repercussão Geral, firmou-se o entendimento de que “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, rever a solução dada pelo Tribunal de origem demandaria a reanálise de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1536829 AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 23.5.2025) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1425305 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.7.2023)  



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJEde 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente